Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Retornam os autos após o trânsito em julgado do recurso paradigma que forma o Tema 986/STJ (Resp 1.163.020/RS). Às partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se objetivamente quanto ao julgado e os eventuais reflexos na controvérsia estabelecida no presente caso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora